Tribunal: TJDFT
Processo: 0704643-87.2025.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES PROBATÓRIAS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE PARTICIPAÇÃO NO CRIME. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que indeferiu os pedidos de busca e apreensão e quebra de sigilo bancário, formulados nos autos de representação policial. O inquérito investiga crime de roubo, com uso de armas e restrição de liberdade, em que as vítimas foram compelidas a realizar transferências bancárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento de mandado de busca e apreensão; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para autorizar a quebra de sigilo bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca e apreensão domiciliar e a quebra de sigilo bancário são medidas excepcionais que exigem demonstração concreta de indispensabilidade e indícios suficientes de autoria ou participação no crime investigado.
4. A ausência de indícios de autoria, somada à possibilidade da utilização fraudulenta da fotografia de um dos suspeitos em documento falso para abertura de conta digital, evidencia que não há elementos suficientes para imputar-lhe participação no crime, sendo possível que seus dados tenham sido utilizados ilicitamente, sem o seu conhecimento.
5. A quebra de sigilo bancário pressupõe o esgotamento das diligências ordinárias na investigação, sendo medida de caráter excepcional.
6. A relativização de direitos fundamentais, como a inviolabilidade do domicílio e do sigilo bancário, somente se justifica diante de elementos concretos que evidenciem a imprescindibilidade das medidas, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO
7. 7. Recurso desprovido.